Tribunal: STF
Processo: ADPF 618
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto (i) o art. 146, § 3º, I, do Código Penal; (ii) o item 2 do Parecer Proc. CFM 21/1980, adotado como anexo da Resolução n. 1.021/1980, do Conselho Federal de Medicina (CFM); (iii) os arts. 22 e 31 da Resolução CFM 2.217/2018 (Código de Ética Médica); e (iv) o art. 3º da Resolução n. 136/1999, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, relativamente à a realização de transfusão contra a vontade do paciente em situações de risco de morte.



    A entidade sem fins lucrativos Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, mediante a petição/STF n. 65.153/2022, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae . Refere-se ao RE 636.331, ministro Gilmar Mendes, no qual ingressadas entidades internacionais na qualidade de amigas da Corte. Sublinha a atuação como representante dos interesses das testemunhas de Jeová. Salienta haver participado de demandas em diversas cortes internacionais. Sublinha possuir a expertise necessária para contribuir com o debate. Argumenta que os tratamentos médicos que dispensam o uso de transfusões de sangue são menos gravosos aos direitos humanos e à liberdade religiosa.



    2. A Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae , nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância da questão, representatividade do postulante e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da postulante.



    3. Admito, com base nos arts. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a a entidade Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente